Tribunal: TJMT
Processo: 0021926-19.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS NORTE TUR LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 112775/2014
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE CONCESSÃO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – FACULDADE DO AGENTE PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTE DIREITO SUBJETIVO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contratante com a administração pública não possui direito subjetivo a prorrogação contratual.
A cláusula autoriza a administração pública a prorrogar o contrato de concessão, entretanto, sua prorrogação não é obrigatória, nem mesmo automática.
Quando a administração pública faz concessões de serviços à iniciativa privada por determinado período, a prorrogação do contrato deve ser avaliada de acordo com o interesse público.

APELANTE(S):
AGÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS NORTE TUR LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Agência e Organização de Viagem Norte Tur LTDA em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 21926-19.2009.8.11.0041, proposta em desfavor de Estado de Mato Grosso e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER, julgou improcedente os pedidos da exordial, uma vez que a prorrogação contratual está adstrito à discricionariedade da administração pública.
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, haja vista ter logrado êxito no processo licitatório na modalidade concorrência para explorar as linhas de transporte de passageiros pelo período de 15 (quinze) anos, conforme edital, prazo que instigou o Apelante em participar da licitação.
Assegura que a concessão contratual foi de 07 (sete) anos, mas a cláusula segunda do contrato celebrado prevê expressamente a possibilidade de prorrogação contratual.
Aduz que o juízo a quo não considerou os fatos narrados pelo Apelante, pois, embora o dispositivo aparentemente induza a uma situação de discricionariedade, a sentença foi em contramão do que estabelecia o regulamento da licitação (edital) e o contrato de concessão.
Portanto, diante da previsão expressa do direito à prorrogação contratual, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 232/235 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento, visto que a administração pública não está obrigada prorrogar o contrato administrativo. (fls. 241/242)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Agência e Organização de Viagem Norte Tur LTDA em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 21926-19.2009.8.11.0041, proposto em desfavor de Estado de Mato Grosso e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER, julgou improcedente os pedidos da exordial, uma vez que a prorrogação contratual está adstrito à discricionariedade da administração pública.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.
O cerne da controversa recursal cinge-se em analisar a obrigatoriedade da prorrogação do contrato administrativo.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Denota-se dos autos que o Apelante participou do processo licitatório da modalidade concorrência n. 032/2000 e 042/2000, logrando êxito e celebrando os Contratos de Concessão n. 288/2003/00/00-A.S.J.U. e 289/2003/00/00-A.S.J.U para explorar transporte intermunicipal de passageiros.
O Apelante, em suas razões recursais, relata que o edital de licitação previa a concessão administrativa pelo prazo de 15 (quinze) anos, todavia, o edital de licitação previa a concessão delegada pelo prazo de 07 (sete) anos (disposição 14.5, fl. 62), o qual foi rigorosamente observado, como se extrai da cláusula segunda dos contratos de concessão juntados às fls. 97/112.
Ao término do prazo, o contrato não foi renovado pela administração pública, razão pela qual se insurge o Apelante.
Sabe-se que os contratos administrativos têm sua vigência adstrita ao exercício do crédito orçamentário ou financeiro, em conformidade com o artigo 57 da Lei 8666/93, in verbis:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
III - VETADO
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração. (destaquei)
Além disso, o contratante com a administração pública não possui direito subjetivo a prorrogação contratual.
Isso porque, a Lei de Licitações, excepcionalmente, possibilita a prorrogação de contratos administrativos com vistas à obtenção de preços e condições mais proveitosos, de acordo com o juízo de discricionariedade da Administração Pública.
A cláusula segunda do contrato celebrado entre o Apelante e administração pública assim dispõe:
Cláusula Segunda – Do prazo
O prazo da Concessão será de 07 (sete) anos contados a partir do dia 09/02/2002, com vencimento em 09/02/2009 conforme dispõe a Cláusula 14.4 do Edital de licitação e o art. 15 da Lei n.º 6.992/98, podendo ser prorrogado por igual período, sem exclusividade, mediante requerimento da Concessionária, caso os serviços, sejam considerados de boa qualidade pelo Poder Concedente, e convenientes ao interesse público, conforme dispõem os artigos 6º da Lei nº 8.987/95 e 22 do Decreto Estadual nº 2.487/98. (destaquei)
De leitura do acima transcrito, verifica-se que a cláusula autoriza a administração pública a prorrogar o contrato de concessão, entretanto, sua prorrogação não é obrigatória, nem mesmo automática.
Quando a administração pública faz concessões de serviços à iniciativa privada por determinado período, a prorrogação do contrato deve ser avaliada de acordo com o interesse público.
Portanto, não obstante a lei excepcionalmente permitir a prorrogação ou a extensão dos contratos administrativos, segundo os rígidos pressupostos que impõe, bem como existir previsão contratual para possível prorrogação, compete ao agente público, no campo da discricionariedade, avaliar a conveniência e oportunidade do ato para o interesse público.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA Recurso ordinário em mandado de segurança. Contrato de concessão de usina hidrelétrica. Prorrogação contratual. Cláusula de natureza discricionária. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da segurança pelo STJ. Manutenção da decisão recorrida. Recurso ordinário não provido. 1. O contrato administrativo se encerra no prazo nele definido, salvo a realização de ajuste, ao final do termo, pela prorrogação contratual, se atendidas as exigências legais para tanto e se presente o interesse público na permanência do contrato. Nesse passo, é incongruente com a natureza da prorrogação contratual a ideia de sua formalização em momento antecedente ao término do contrato, como também é incongruente com sua natureza a garantia indissolúvel de sua realização já no instrumento contratual. 2. A discricionariedade da prorrogação é uma das marcas mais acentuadas do contrato administrativo e, assim, está, inclusive, prevista nas sucessivas legislações relativas às concessões de energia elétrica (leis nº 9.074/95 e nº 12.783/13) e também no termo cujas cláusulas se questiona nos autos. 3. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 34203, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018) (destaquei)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Não violação à Sumula Vinculante 03/STF: o pronunciamento do Tribunal de Contas limitou-se a determinar que a autoridade administrativa se abstivesse de prorrogar o contrato administrativo, firmado com a empresa ora agravante. Não houve anulação ou revogação de nenhum ato administrativo. 2. Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o Poder Público, mas mera expectativa de direito, subordinada à discricionariedade da Administração Pública. Deste modo, não cabe falar em violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do Plenário. 3. As instâncias administrativa e judicial são, em regra, independentes e autônomas, não havendo prevenção entre ambas. E, no caso concreto, não há sequer determinações conflitantes entre elas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(MS 33983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) (destaquei)

De igual modo o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL AO ATO VINCULADO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO POR FORÇA DE TERMOS CONTRATUAIS. PREJUÍZOS À CONCESSIONÁRIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES (MS 20.432/DF) SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado das Minas e Energia pelo qual se indeferiu o requerimento da Cemig Geração e Transmissão S/A para prorrogação da concessão da UHE de São Simão.
2. A impetrante defende que não era obrigada a aceitar as novas condições, posto que o Contrato de Concessão nº 007/97 disporia expressamente sobre as condições objetivas de sua prorrogação, sem espaço para a discricionariedade administrativa.
3. Ainda que o deferimento da prorrogação de prazo seja um ato vinculado, ele está adstrito às condições previstas em dispositivo normativo. Caso sobrevenha uma mudança no regime jurídico, desde que não haja afetação direta do equilíbrio econômico-financeiro, o Executivo está obrigado a implementar as novas balizas, em clara manifestação de seu poder de império, também presente nas relações contratuais.
4. No âmbito da implementação de políticas públicas, a tutela de uma situação individual não pode afetar as condições de competitividade dos demais players. Ao contrário da narrativa da impetrante, a recusa do Poder Concedente em prorrogar o contrato sub judice não perfaz ato arbitrário.
5. A partir do momento em que a impetrante optou por não aderir às condições da Lei nº 12.783, passou a não mais preencher os requisitos legais exigidos para a prorrogação do contrato de concessão, de modo que não haveria direito líquido e certo à referida extensão de prazo de vigência.
6. Assim como sustentado por ocasião do julgamento do MS n° 20.432, o prazo de vigência do contrato configura-se como cláusula regulamentar, sujeita à manifestação do poder de império do Estado.
Como tal, "permite (sic) à Administração alterar a avença unilateralmente, de modo a assegurar a prevalência do interesse público; e, nessas circunstâncias, não há falar em ato jurídico perfeito ou em direito adquirido à prorrogação na forma originalmente contratada." 7. Segurança denegada.
(MS 21.465/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017) (destaquei)
Com efeito, encerrado o contrato, em razão do término de sua vigência, não há qualquer nulidade dali decorrente, sendo facultativo à Administração proceder à prorrogação contratual, conforme critérios de conveniência e oportunidade. Tanto assim o é, que o próprio Edital e o Contrato ora em análise possuem previsão expressa quanto à possibilidade de prorrogação, por igual período, com a devida motivação, desde que satisfeitos os requisitos da legislação e do contrato pertinentes.
Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade nesse ato que deva ser sanada pelo Poder Judiciário, nem tampouco direito adquirido no tocante à prorrogação do contrato celebrado.
Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença atacada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR